Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE.

1 - É inadmissível a penhora de percentual dos proventos do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.

2. Manutenção da penhora de valor cuja natureza alimentar que não foi comprovada.